Tribunal: STF
Processo: RE 1310073
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Petição nº 23.831/2021.
    Trata-se de requerimento formulado pelo patrono do recorrente no sentido de que lhe seja restituído o prazo para apresentação do recurso cabível assim que vencer o prazo indicado no atestado médico que anexa, pois “encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades” (eDoc. 8).
    O atestado médico informa que o requerente foi atendido no Hospital Águas Claras na data de 26/2/2021 e, por ter sido diagnosticado clinicamente/epidemiologicamente com COVID-19, lhe foi conferido o prazo de 10 (dez) dias de atestado (eDoc. 9).
    É o relatório. DECIDO.
    Muito embora o requerente seja o único procurador constituído pelo recorrente (e-STJ, fl. 58), esta CORTE possui o entendimento de que a enfermidade do advogado apenas configura força maior suficiente para justificar a devolução do prazo recursal quando houver gravidade suficiente e que impeça, inclusive, o substabelecimento, circunstâncias que não foram comprovadas no presente caso.
    Nesse sentido: AI 161.804-AgR, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ de 25/8/1995; AI 421.932-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 27/6/2003; RE 335.612-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ de 6/5/2005; e ARE 819.295-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 2/12/2016.
    Cito, em acréscimo, as seguintes decisões monocráticas: RMS 32.076, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/9/2013; ARE 741.395-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 18/10/2013; ARE 764.458, Min. RICARDO LEWANDOSWISK (Presidente), Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 25/9/2014; ARE 1.245.612, Rel. Min. DIAS TOFOLLI, DJe de 12/6/2020; e ARE 1.107.611-AgR, Min. DIAS TOFOLLI (Presidente), DJe de 11/10/2018), estas duas últimas consignando que “o simples fato de o advogado da parte estar com atestado médico não constitui, por si só, hipótese de justa causa, devendo ser comprovado, ainda, que o seu problema de saúde o impediu de praticar o ato ou até mesmo de substabelecer o mandato, conforme disposto no art. 223 do Código de Processo Civil”.
    Dito isso, vislumbra-se que a decisão monocrática que negou seguimento ao apelo extremo (eDoc. 4) foi publicada no DJe de 24/2/2021 (DJe nº 34-2021), já tendo se esgotado, nesta data, o prazo para interposição/oposição de qualquer recurso cabível.
    Vale ressaltar, ainda, que a petição em análise somente foi protocolizada em 1º/3/2021, às 23h06min39seg (eDoc. 10), isto é, na última hora do último dia disponível para a interposição de eventual Agravo Regimental (art. 317, caput, do RISTF) ou oposição de Embargos de Declaração (art. 337, § 1º, do RISTF).
    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de restituição de prazo e, exaurida a prestação jurisdicional desta CORTE, determino à Secretaria Judiciária que certifique o trânsito em julgado da decisão monocrática e proceda à baixa imediata dos autos à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente